Tribunal: TJPA
Processo: 0006910-39.2016.8.14.0027
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): EVA DO AMARAL COELHO
Órgão julgador: EVA DO AMARAL COELHO
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5566 - Roubo Majorado
Data de julgamento: 2023-08-28

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0006910-39.2016.8.14.0027

APELANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL

APELADO: ANTONIO ERVILSON ARAUJO DOS SANTOS, ERICK VINICIUS SAMPAIO MANITO

RELATOR(A):
Desembargadora EVA DO AMARAL COELHO

EMENTA

PROCESSO N.º ApCrim 0006910-39.2016.8.14.0027

ÓRGÃO: 3ª TURMA DE DIREITO PENAL

ORIGEM: COMARCA DE MÃE DO RIO/PA

APELANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO

APELADO: ANTONIO ERVILSON ARAUJO DOS SANTOS

APELADO: ERICK VINICIUS SAMPAIO MANITO

REPRESENTANTE: DEFENSORIA PÚBLICA

PROCURADOR: DR. FRANCISCO BARBOSA DE OLIVEIRA

RELATORA: DESA. EVA DO AMARAL COELHO

REVISOR (A):

APELAÇÃO. ROUBO MAJORADO. SENTENÇA ABSOLUTÓRIA. RECURSO MINISTERIAL. CONDENAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE.
INSUFICIÊNCIA DE PROVAS.
RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

ACÓRDÃO

ACORDAM os Exmos. Desembargadores que integram a Egrégia 3ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos
,

em
CONHECER DO RECURSO E NEGAR-LHE PROVIMENTO
,
conforme fundamentação do voto da relatora.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos

________ dias do mês de _________ de 2023.

Este julgamento foi presidido por ________________.

RELATÓRIO

PROCESSO N.º ApCrim 0006910-39.2016.8.14.0027

ÓRGÃO: 3ª TURMA DE DIREITO PENAL

ORIGEM: COMARCA DE MÃE DO RIO/PA

APELANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO

APELADO: ANTONIO ERVILSON ARAUJO DOS SANTOS

APELADO: ERICK VINICIUS SAMPAIO MANITO

REPRESENTANTE: DEFENSORIA PÚBLICA

PROCURADOR: DR. FRANCISCO BARBOSA DE OLIVEIRA

RELATORA: DESA. EVA DO AMARAL COELHO

REVISOR (A):

RELATÓRIO

Trata-
se
de Apelação Penal interposta pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO
,
contra sentença prolatada pelo Juízo Vara Única da Comarca de Mãe do Rio, que absolveu
ANTONIO ERVILSON ARAUJO DOS SANTOS
e
ERICK VINICIUS SAMPAIO MANITO
da prática do delito de roubo majorado, previsto no art. 157, §2º, I e II do CP, por insuficiência de provas.

Narra a exordial acusatória recebida em 18/01/2017
[1]
, que no dia 04/10/2016, por volta das 21h, os Apelados, em concurso de pessoas, aproximaram-se da vítima Nivea Maria Conde do Espirito Santo em uma motocicleta a abordaram e, mediante uso de arma de fogo subtraíram seu aparelho celular.

Consta nos autos que a ofendida acionou a Polícia Militar, cuja guarnição logrou êxito em capturar os Apelados.

Na fase inquisitiva, os elementos orais indiciários apontaram para o reconhecimento dos Recorrentes como autores do crime (Id. 4382783). Já durante a instrução processual a vítima declarou por diversas vezes durante sua oitiva que não reconheceu seus algozes pois estava escuro e a ação foi muito rápida, além de pontuar que as testemunhas oculares do fato também não poderiam fazer tal reconhecimento com segurança (Id. 4383041 e seguintes).

Finda a instrução processual, diante do parco acervo probante, sobreveio sentença que absolveu os Apelados com base no art. 386, VII do CPP (Id. 4382789).

Inconformado, o Ministério Público requer a reforma do provimento jurisdicional, argumentando que há nos autos prova suficiente da materialidade e autoria delitivas (Id. 4382790).

Constam contrarrazões pelo improvimento do apelo (Id. 4382791).

Nesta instância, o Órgão Ministerial se manifestou pelo conhecimento e
provimento do recurso
(Id. 4382792).

É o relatório.

À revisão.

Fica facultado ao membro do Ministério Público, ao(à) Defensor(a) Público(a) e ao(à) advogado(a) habilitado(a) nos autos a realização de
sustentação oral
, devendo encaminhar eletronicamente
arquivo digital previamente gravado
, observado o procedimento disposto no art. 2º da Resolução nº 22, de 30/11/2022, publicada no Diário da Justiça Eletrônico de 1º/12/2022, que acrescentou o art. 4º-A à Resolução nº 21, de 05/12/2018, do Tribunal de Justiça do Estado do Pará
.

[1]
Id. 4382787.

VOTO

VOTO

Presentes os requisitos de admissibilidade conheço do recurso e passo a proferir o voto.

Conforme relatado, a questão cinge-se a existência ou não de provas seguras que atestem a autoria delitiva e, portanto, aptas a embasar édito condenatório nos termos da exordial.

Adianto que razão jurídica não assiste ao Apelante.

Compulsando detidamente os autos, verifico que andou bem o magistrado sentenciante ao aduzir que a instrução processual não angariou provas suficientes de autoria para embasar decisão condenatória.

Nota-se, que, à mingua dos depoimentos coletados na fase inquisitorial,
os relatos apresentados em Juízo pela ofendida não apontaram de forma clara e inconteste a coautoria do Apelado.

Esta foi exatamente a conclusão consignada na sentença recorrida:

Assim, concluo que dos elementos de prova coletados no curso da persecução penal
não é possível imputar a autoria do crime
aos Apelados.

Nesse contexto, considerando a impossibilidade de condenação por presunções, a mantença

da decisão é de rigor, em homenagem ao princípio do
in dubio pro reo
e com fundamento no artigo
386
, inciso
VII
, do
Código de Processo Penal
.

Nesse sentido:

EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL - ROUBO SIMPLES - ABSOLVIÇÃO - POSSIBILIDADE - FRAGILIDADE PROBATÓRIA - RECONHECIMENTO FOTOGRÁFICO ISOLADO - APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DO "IN DUBIO PRO REO". O reconhecimento fotográfico, isoladamente, não pode fundamentar a condenação, por ter valor relativo e caráter precário.
Existindo dúvidas quanto à autoria delitiva, diante da insuficiência de elementos probantes aptos a comprovar que o réu foi o autor do delito
de roubo
, imperiosa a absolvição pela aplicação do in dubio pro reo
. (TJMG - Apelação Criminal 1.0114.13.000532-4/001, Relator (a): Des.(a) Anacleto Rodrigues, 8ª CÂMARA CRIMINAL, julgamento em 14/05/2020, publicação da sumula em 18/05/2020)

Ante o exposto,
CONHEÇO
do presente recurso e
NEGO-LHE

PROVIMENTO
, mantendo inalterada a sentença de primeiro grau pelos fundamentos expostos.

É como voto.

Belém/PA,

de

de 2023.

Desa.
Eva
do Amaral
Coelho

Relatora

Belém, 06/09/2023